Tribunal: STF
Processo: ARE 1274876
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal.



    2. A interposição sucessiva de recursos para promover, em caráter manifestamente protelatório, a rediscussão de causa já decidida consubstancia abuso do direito de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019; AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/09/2020; e ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020.



    3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.